Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CUMULADO COM PARTILHA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR COM INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
2. O juiz deve, nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do CPC.
3. Na hipótese, a sentença faz menção expressa à falta de comprovação dos fatos alegados na inicial; o julgamento antecipado da lide não poderia ter ocorrido.
4. A ausência de despacho saneador gerou prejuízo à defesa da apelante, já que não lhe foi oportunizada a produção de outras provas que poderiam, em tese, demonstrar a veracidade de suas alegações.
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido.